Tribunal: TJSP
Processo: 1002302-78.2018.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo e Constitucional – Pretensão anulatória – Multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Admissibilidade, inteligência do disposto no art. 31 da CF 88 c.c. precedentes do STJ – Prevalência da conclusão política exarada pela Câmara Municipal - Sentença mantida – Recurso voluntário do Estado de São Paulo desprovido.